Tribunal: STF
Processo: ARE 1452013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. PROVA PERICIAL. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI . ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÃO ILEGAL. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. APELAÇÕES PROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pelos particulares em adversidade à sentença que, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar que a FTL seja reintegrada na posse da área esbulhada e determinar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da sentença, a demolição das obras, até o limite da área esbulhada, respeitada a distância de 30m (trinta metros) até o eixo central da linha férrea na extensão dos Km 523 e 524 - LTNR, no município de Sousa/PB, às expensas dos demandados, com a remoção de todos os entulhos.



    2. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior.



    3. A largura mínima de 15 metros (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedente.



    4. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 10.932/2004.



    5. Somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    6. Pela análise do Laudo Pericial é perfeitamente possível concluir que os 03 (três) imóveis objeto da presente demanda estão em situação irregular, mesmo considerando a demolição dos muros realizada no curso do procedimento pelas demandadas, Luciana e Maria Gorete, recuando-os da posição inicial de 5m (cinco metros) a contar dos trilhos, ou seja, dentro da faixa de domínio, para 9m (nove metros) a contar dos trilhos, dentro da área non aedificandi, distância mantida pelas demais residências e imóveis comerciais existentes às margens da ferrovia, o que é corroborado pelos registros fotográficos que compõem o Laudo Pericial.



    7. Embora esteja caracterizado o esbulho do bem público e a violação à obrigação de não edificar na área de segurança da linha férrea, é preciso reconhecer que o interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados.



    8. A situação de completo abandono da linha férrea por longo período é incontroversa, havendo no trecho objeto da presente demanda a presença de vegetação e de grande quantidade de terra e entulho sobre os dormentes. Tanto é assim que na resposta ao 3.1.6, o perito afirmou que a linha férrea não tem condições de trafegabilidade.



    9. O local conta com infraestrutura de sistema viário com sinalização de trânsito, energia elétrica, telefone e televisão, o que conduz à conclusão de que a questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversos trechos da inativa malha ferroviária da região nordeste, como é o caso do Km 523 e 524 - LTNR, no município de Sousa/PB, consiste em um complexo problema social, envolvendo questões de políticas habitacionais e de omissão pela Administração Pública.



    10. A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foi o fator preponderante para que surgissem construções irregulares em um País com notório déficit habitacional.



    11. A situação de inoperância da ferrovia por mais de duas décadas, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam a manutenção das edificações no local em que se encontram, pois seria absolutamente desproporcional atingir a dignidade das pessoas que ali residem e trabalham para manter desobstruída a área de segurança de uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação.



    12. Hipótese em que o próprio Poder Público foi além, oferecendo a prestação dos serviços básicos à população local (energia elétrica, telefonia, televisão, e desenvolvimento do sistema viário), conferindo uma aparente regularidade à ocupação existente.



    13. Inviável, por ora, a pretensão da concessionária de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu status quo ante pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea.



    14. A controvérsia dos autos reclama uma reflexão tão ponderada quanto sensível, devendo ser solucionada sob o prisma da dignidade da pessoa humana, dando prevalência ao direito à moradia e ao mínimo existencial dos demandados, considerando que os efeitos de condutas omissivas consolidadas no tempo não podem ser suplantados repentinamente sem quaisquer providências pela Administração Pública que denotem, no mínimo, grande probabilidade de restabelecer a função social ao bem público ocupado.



    15. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para os demandados, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto.



    16. As finalidades da obrigação erga omnes de não construir na área correspondente a 21m (vinte e um metros) para cada lado dos trilhos, contados a partir de seu eixo central (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79) consistem em resguardar a população e também as edificações dos riscos inerentes ao tráfego de composições em determinado local, bem como viabilizar a exploração da atividade ferroviária.



    17. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável a retirada das construções edificadas no local, estas sim exercendo a sua função social, puramente em razão da observância da limitação prevista na legislação.



    18. A açodada correção das falhas do Poder Público deve ser evitada, por ora, justamente por se revelar mais prejudicial do que a manutenção das construções.



    19. Embora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos entornos da linha férrea por longa data, o que torna possível, nas atuais circunstâncias e, à luz do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas.



    20. No caso concreto, não restou evidenciada a utilidade na demolição das construções edificadas às margens do Km 523 e 524 - LTNR, no município de Sousa/PB, que se destinam a atender às necessidades habitacionais e de exploração econômica da população local.



    21. A presente decisão não atribui aos particulares demandados a posse ou a propriedade da área ocupada, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção do bem público, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar futuramente a tutela jurisdicional pretendida pela FTL.



    22. Apelações dos particulares providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente